Tribunal: TJSP
Processo: 1005758-91.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Ação declaratória de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência que condenou o réu à indenização por dano moral no montante de R$5.000,00. Inconformismo do réu. Apelação. Cheques devolvidos pelo motivo 13 (encerramento de conta). Inscrição do nome da autora no CCF. Cheques não emitidos pela autora. Laudo pericial grafotécnico. Devolução que deveria ter sido

Ementa:
Ação declaratória de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência que condenou o réu à indenização por dano moral no montante de R$5.000,00. Inconformismo do réu. Apelação. Cheques devolvidos pelo motivo 13 (encerramento de conta). Inscrição do nome da autora no CCF. Cheques não emitidos pela autora. Laudo pericial grafotécnico. Devolução que deveria ter sido feita pelo motivo 22 (divergência de assinatura). Prestação defeituosa do serviço. Art. 14 do CDC. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes do STJ e do TJSP. 'Quantum' indenizatório mantido. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1005758-91.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em
que é apelante ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelada REGIANE BARBOSA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005758-91.2018.8.26.0266 ITANHAÉM 2/11
VOTO N.: 44729
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1005758-91.2018.8.26.0266
COMARCA: ITANHAÉM
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADO: REGIANE BARBOSA DOS SANTOS
Ação declaratória de débito cumulada com
indenização por dano moral. Sentença de
parcial procedência que condenou o réu à
indenização por dano moral no montante
de R$5.000,00. Inconformismo do réu.
Apelação. Cheques devolvidos pelo motivo
13 (encerramento de conta). Inscrição do
nome da autora no CCF. Cheques não
emitidos
pela
autora.
Laudo
pericial
grafotécnico. Devolução que deveria ter
sido feita pelo motivo 22 (divergência de
assinatura).
Prestação
defeituosa
do
serviço. Art. 14 do CDC. Dano moral 'in re
ipsa'. Precedentes do STJ e do TJSP.
'Quantum' indenizatório mantido. Sentença
mantida.
Honorários
recursais. Recurso
desprovido.
Regiane Barbosa dos Santos ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por dano moral contra Itaú Unibanco S/A,
afirmando que os cheques que levaram o réu a inscrever

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005758-91.2018.8.26.0266 ITANHAÉM 3/11
seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundos não foram por ela emitidos. O d. Juízo 'a quo'
julgou
feito
parcialmente
procedente,
declarando
a
nulidade dos cheques e condenando o réu á indenização
por dano moral [fls. 286/291]. Irresignado, o réu apela,
buscando
a
reforma
da
sentença,
defendendo
a
improcedência da ação. Após, vieram as contrarrazões [fls.
306/313]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Trata-se
ação
de
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com indenização por
dano moral. A parte autora afirma que teve seu nome
levado ao CCF pelo réu. Defende que os cheques teriam
sido
emitidos
por
terceiros
fraudadores
em
datas
posteriores ao encerramento da conta corrente que
mantinha com o banco réu [fls. 1/11].
O
banco
se
opôs
às
pretensões
autorais, afirmando que os cheques foram devolvidos
porque a conta corrente da autora teria sido encerrada, o
que leva à inclusão automática de seu nome no CCF. Aduz
que a autora não teria devolvido as cártulas, bem como
que a fraude se deu por sua exclusiva culpa, pois seria
responsabilidade da autora descartar as cártulas não
sacadas. Ainda, defende não haver dano moral indenizável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005758-91.2018.8.26.0266 ITANHAÉM 4/11
[fls. 41/48].
Foi
produzido
laudo
pericial
grafotécnico, que concluiu pela falsidade das assinaturas
postas nos cheques impugnados [fls. 202/252].
Sobreveio, então, sentença de parcial
procedência, que declarou a inexigibilidade das dívidas e
condenou o réu ao pagamento de indenização por dano
moral no montante de R$5.000,00 [fls. 286/291].
O
réu,
inconformado,
interpôs
apelação, alegando que a desídia da autora na guarda dos
talonários o eximiria da responsabilidade pela fraude
ocorrida. Afirma que agiu corretamente em relação à
devolução dos cheques pelo motivo 13 (conta encerrada), o
que levou à automática inscrição do nome da autora no
CCF [fls. 294/300].
O recurso é desprovido.
Não há dúvida de que a relação havida
entre as partes é de natureza consumerista, dada a clara
subsunção do caso em tela ao art. 2o do CDC: “Consumidor
é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final”.
Deste modo, se mostra imperativa a
inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência técnica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005758-91.2018.8.26.0266 ITANHAÉM 5/11
econômica e jurídica da autora frente ao banco, consoante
dispõe o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.
Nesse particular, o art. 1o, do Código
de Defesa do Consumidor, “estabelece normas de proteção
e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse
social”, cabendo ao magistrado “apreciar de ofício qualquer
questão relativa às relações de consumo, já que não incide
nesta matéria o princípio dispositivo” [cf. Nery & Nery, CPC
Comentado, 3a ed., revista e ampliada, p. 1.348, nota '1' ao
art. 1o do CDC].
Com tanto em vista, o banco apelante
não logrou êxito em demonstrar que a apelada ainda
detinha cheques em sua posse quando do encerramento da
conta.
A imagem apresentada pelo apelante
de seu próprio sistema de consulta de cheques emitidos
não indica que a apelada foi quem, efetivamente, requereu
e retirou o talão de cheques em comento [fls. 66].
Ainda
que
a
solicitação
de
encerramento de conta disponha ser de responsabilidade
do correntista a destruição dos cheques em seu poder,
conforme indicado às fls. 22, não há demonstração de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005758-91.2018.8.26.0266 ITANHAÉM 6/11
a apelada detivesse os cheques que foram emitidos por
fraudadores em datas posteriores ao encerramento da
conta.
Afora isso, por certo não pode negar a
divergência havida entre as assinaturas da autora e de
quem as lançou nas cártulas conforme reconhecido em
laudo pericial [fls. 202/252]. Esse fato, por si só, é
suficiente para afastar qualquer argumento do réu que não
agiu com diligência no exame dos títulos.
Não há, então, motivo que justifique a
devolução das cártulas pelo motivo 13 (encerramento de
conta) e não pelo motivo 22 (divergência de assinatura).
Incorreu,
portanto,
em
prestação
defeituosa de serviço, de modo que, com apoio no art. 14
do Código de Defesa do Consumidor, responde ele,
“independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores”.
Cabia à instituição bancária, para
resguardar-se
de
toda
e
qualquer
responsabilidade,
promover as ressalvas administrativas que impediriam o
desconto, saque e devolução dos títulos sob a pecha de
estarem sem provisão de fundos.
Nesse particular, o d. juiz sentenciante
atentou, e corretamente, haver responsabilidade do ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005758-91.2018.8.26.0266 ITANHAÉM 7/11
recorrente.
Tem entendido o STJ que:
“Recurso Especial. Processual Civil e
Civil. Prequestionamento. Acórdão recorrido. Fundamentos.
Impugnação
específica.
Inexistência.
Banco.
Conta.
Encerrada. Emissão de cheque. Cadastro de emitentes de
cheques sem fundos. Cheque. Assinatura falsa. Danos
morais. Indenização. O encerramento da conta não afasta a
responsabilidade da instituição bancária pela ulterior
inclusão do nome do antigo correntista no Cadastro de
Emitentes de Cheques sem Fundos
CCF, em razão de
devolução de cheque pelo motivo de conta encerrada.
Assim, cabe ao banco, antes de recorrer àquela repressão
administrativa, certificar-se da autenticidade da assinatura
da emitente do cheque, sob pena de infligir injustamente
aquele que não concorreu para a ilegalidade e, por
conseguinte, responder pelos danos morais daí decorrentes”
[cf.Resp 331181/RJ, Recurso Especial 2001/0081703-7,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
22/10/2001].
Ainda, em caso similar, assim decidiu
o TJSP:
"AÇÃO
DECLARATÓRIA
E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005758-91.2018.8.26.0266 ITANHAÉM 8/11
INDENIZATÓRIA
INDEVIDA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES

CONTA ENCERRADA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO
CCF
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DANOS MORAIS

QUANTUM Caracterizada relação de consumo Inversão
do ônus da prova Autor que encerrou sua conta corrente
junto ao banco réu
Posterior apresentação para
compensação de cheques com a assinatura falsificada do
autor Banco réu que devolveu as cártulas por motivo de
conta encerrada e não por divergência de assinatura

Inclusão do nome do autor no CCF e, consequentemente,
nos órgãos de proteção ao crédito A falta de diligência do
banco em conferir a autenticidade da assinatura do
emitente do título, mesmo quando já encerrada a conta,
enseja a responsabilidade de indenizar os danos morais
decorrentes da inclusão do nome do autor no CCF Falha
na prestação de serviços
Responsabilidade objetiva do
banco As instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco
do
empreendimento,
caracterizando-se
como
fortuito
interno Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso
repetitivo Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do
NCPC Súmula no 479 do STJ Dano moral caracterizado -
Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005758-91.2018.8.26.0266 ITANHAÉM 9/11
presumível Indenização devida Indenização fixada em
10 salários mínimos - Inadmissibilidade - Descaracterização
do salário mínimo para quaisquer fins - Art. 1o da Lei no
6.205/75, art. 3o da Lei no 7.789/89 e art. 7o, IV, última
parte, da CF Indenização que deve ser fixada com base em
critérios legais e doutrinários Indenização fixada em valor
equivalente a R$9.980,00, da data da sentença, quantia
suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir
o réu de atitudes semelhantes
Sentença parcialmente
reformada,
apenas
para
desvincular
o
quantum
indenizatório do salário mínimo
Ausente trabalho
adicional por parte do autor em grau de recurso, vez que
deixou de apresentar contrarrazões ao apelo do réu, deixo
de majorar os honorários advocatícios nos termos do art.
85, §11, do NCPC Apelo parcialmente provido." (TJSP;
Ap.
Cível
1002927-93.2015.8.26.0066;
Relator: Salles
Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
de
Barretos
- 1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)
O dano moral decorre do próprio ato
lesivo da negativação, independentemente da prova
objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela
autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir,
gerando direito a ressarcimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005758-91.2018.8.26.0266 ITANHAÉM 10/11
Nesse sentido, entendeu o STJ:
“Reparação de danos morais. Inscrição
indevida em bancos de dados. Desnecessidade da prova do
prejuízo. Basta a irregular inscrição. Indenização. Valor.
Arbitramento. Aplicabilidade do art. 1.533 do CC. A mera
inscrição indevida em bancos de dados, que é situação
vexatória, é suficiente para autorizar a indenização por
danos
morais...”
[AgRg
no
.I.
no
712.389-RS
(2005/0165536-5); STJ. Rel. Min.Hélio Quaglia Barbosa].
Por fim, como já salientado, o dano é
'in re ipsa', sendo desnecessária qualquer outra prova,
além da inscrição indevida. E dela surgiu o dano moral. E,
por isso, cabe o réu indenizá-lo.
Dado
que
a
indenização
não
foi
combatida pela autora, a única interessada em elevá-la, e
que se encontra arbitrada em valor reduzido de R$
5.000,00, não há como reduzi-lo ainda mais, sob pena de
se premiar a falta cometida pelo apelante.
Assim,
mantém-se
integralmente
a
sentença atacada.
Diante
do
trabalho
adicional
desenvolvido pelo causídico da autora em Segundo grau,
majora-se a honorária em favor dos advogados da autora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005758-91.2018.8.26.0266 ITANHAÉM 11/11
por equidade, para R$2.500,00, nos termos do artigo 85,
parágrafos 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil.
Na
hipótese
de
interposição
ou
oposição de recursos contra esta decisão, ficam as partes
intimadas, a partir da publicação, a se manifestarem
expressamente, na petição de interposição ou razões
recursais, se se opõem à forma de julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução 549/2011, do Órgão
Especial deste Tribunal, publicada no DJe de 25 de agosto
de 2011 e em vigor desde 26 de setembro de 2011.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica